Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: AÇÃO DE FALÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. PAGAMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, proferida em sede de ação falimentar, rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão recursal em verificar a procedência da impugnação do credor aos cálculos referentes à atualização do crédito por ele perseguido.

III. Razões de decidir

3. O pagamento parcial da dívida acarreta alteração da base de cálculo da atualização monetária incidente sobre o crédito devido ao credor, a qual incide sobre nova base de cálculo, qual seja, o valor total remanescente, surgido após a realização de cada pagamento parcial.
4. Quando da realização dos cálculos do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente, mas, apenas, abatida do débito já atualizado na data do efetivo pagamento.
5. Verificada a existência de pagamentos parciais do valor inadimplido, a correção monetária somente deve incidir sobre a quantia ainda devida em cada período de inadimplemento surgido após os eventos de quitação parcial.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Precedentes relevantes citados: Acórdão 1232903, 07248132020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020; Acórdão 1067136, 00194482820168070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017.